Tribunal: TJSP
Processo: 2183676-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – cumprimento de sentença – - OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESERVA – RETENÇÃO DO CRÉDITO - GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Pretensão à reserva de valores para pagamento de honorários advocatícios ao herdeiro do

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – cumprimento de sentença – - OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESERVA – RETENÇÃO DO CRÉDITO - GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Pretensão à reserva de valores para pagamento de honorários advocatícios ao herdeiro do patrono originário dos credores. Falecimento de um dos credores, cujos herdeiros constituíram novos patronos. Decisão que determinou a retenção do crédito e oitiva dos interessados. Ausência de ilegalidade. Necessidade de garantia do contraditório e ampla defesa. Decisão mantida. Recurso desprovido.